Tribunal: TJMT
Processo: 1002506-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002506-80.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: RENATA DOS SANTOS SOUZA
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATA DOS SANTOS SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 102958894.2021.8.11.0041, movida pelo BANCO J. SAFRA S. A., deferiu o pedido de busca e apreensão do bem objeto do contrato.
Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada ao fundamento de que não houve notificação válida e, consequente constituição em mora, a autorizar o deferimento liminar.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pela recorrente nos autos e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
O Decreto-lei no 911 de 1.969 estabelece que o proprietário fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora (artigo 3o).
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado por carta registrada com aviso de recebimento, enviada no endereço do devedor.
Conclui-se de tais dispositivos que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora do simples vencimento do prazo para o pagamento, a liminar pressupõe a comprovação da mora do devedor.
Para comprovar a mora, imprescindível à concessão da liminar de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor.
No caso, verifica-se que houve a notificação da parte devedora e, deste modo, a constituição em mora, pois embora conste no AR cidade diversa da indicada no contrato (Senador Pompeu-MT ao invés de Cuiabá-MT), o que determinou a entrega foi a indicação do CEP e este está idêntico ao fornecido no contrato bancário, qual seja: Rua D, 138, QD. 04, Novo Paraíso, Cuiabá-MT, CEP: 78.055-715.
Aliás, importa consignar que não existe no Estado de Mato Grosso cidade denominada Senador Pompeu e, ainda, que a correspondência foi entregue pelo Centro de Distribuição Domiciliária dos Correios (CDD CPA) que fica no Município de Cuiabá, conforme comprovante de AR apresentado nos autos da origem.
Portanto, o mero erro material na notificação quanto à cidade indicada no contrato não invalidou a constituição em mora do devedor, uma vez que os demais dados nela mencionados possibilitaram a entrega no endereço do devedor.
É, a propósito, o que prescreve o art. 2o, § 2o do Decreto Lei n.o 911/69, in verbis:
Art. 2.o (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
A notificação, portanto, se mostra suficiente para comprovar a mora do devedor e, por consequência, não merece qualquer censura a decisão recorrida.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator